Tribunal: TJMT
Processo: 1016311-31.2021.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016311-31.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANILLO THOMAS VITORINO SOUSA - CPF: 039.070.971-90 (APELADO), JOCEIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 034.351.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RIBEIRO PADUA - CPF: 042.809.551-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO COMPARTILHADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARCIAL. RECURSO DESPROVID
O
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que desclassificou a conduta de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006)
imputada ao réu
para o delito de porte para uso compartilhado (art. 33, § 3o, da mesma Lei), condenando-o à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto e ao pagamento de 700 dias-multa. O Ministério Público sustenta que as provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas e requer o provimento do recurso para
que o réu seja condenado nos termos da denúncia.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas ou se é cabível a manutenção da desclassificação da conduta para o crime de porte para uso compartilhado.

III. Razões de decidir

3.
A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente o depoimento do policial responsável pela prisão, não confirma de maneira inequívoca a destinação mercantil da droga, limitando-se à afirmação de que o entorpecente pertencia ao acusado, sem elementos objetivos sobre tráfico.

4.
A quantidade de droga apreendida (148,21g de maconha) não é, por si só, suficiente para caracterizar tráfico, sobretudo diante da ausência de balança de precisão, apetrechos para fracionamento ou movimentação típica do comércio ilícito.

5.
O próprio réu admite a posse da droga e afirma que a levaria ao condomínio para consumo conjunto com terceiro, sendo essa versão compatível com os elementos fáticos do processo
.

6.
O entendimento jurisprudencial dominante, inclusive no âmbito da própria Câmara Julgadora, reconhece que, diante da fragilidade probatória quanto à finalidade mercantil, deve-se manter a desclassificação para uso compartilhado, nos termos do art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006.

IV. Dispositivo
e tese

7
.
Recursos desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de elementos objetivos e concretos que indiquem a finalidade mercantil da droga apreendida justifica a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para uso compartilhado.

2.
A mera quantidade de droga, quando não acompanhada de outros indicativos típicos da traficância, não autoriza a condenação por tráfico de entorpecentes.

3.
A palavra do réu sobre a destinação da droga para consumo conjunto, quando verossímil e não infirmada por provas em sentido contrário, deve ser considerada para fins de desclassificação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 33, § 3o; Código Penal, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP n.o 0011728-88.2019.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.01.2025; TJMT, AP n.o 0005657-07.2018.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
11.05.2023; TJMG, AP n.o 0002026-54.2020.8.13.0479.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016311-31.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DANILLO THOMAS VITORINO SOUSA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação penal n. 1016311-31.2021.8.11.0002, desclassificou a conduta de tráfico de drogas imputada a Danillo Thomas Vitorino Sousa [art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06] e o condenou por porte de drogas para uso compartilhado à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, nos termos do art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/06 (Id. 272318369).

Nas razões recursais, a 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande sustenta que as provas produzidas são suficientes para condenação por tráfico de drogas.

Pede provimento para que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia (Id. 272318382).

Nas contrarrazões, Danillo Thomas Vitorino Sousa pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 272318385).

A d. 14a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do apelo (José Norberto de Medeiros Júnior, Procurador de Justiça - ID 276687852).

Relatado o feito.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo narrado na denúncia, no dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 17h46min, na Rua Maranhão, bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande/MT, o acusado Danillo Thomas Vitorino Sousa foi surpreendido por policiais militares em patrulhamento de rotina, momento em que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou uma bolsa em uma caçamba de entulhos.

Após ser abordado, os policiais localizaram no interior da referida bolsa 48
(quarenta e oito)
porções de substância entorpecente, posteriormente identificada como maconha, com peso total de 148,21 gramas, além da quantia de R$ 25,00 em espécie.

Por tais motivos, o réu foi denunciado por tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
).

Após o encerramento da instrução criminal, o magistrado singular
julgou
“parcialmente procedente a denúncia para desclassificar o crime previsto no art.
33, caput, da Lei n. 11.343/06 imputado ao réu
DANILLO THOMAS VITORINO SOUSA
, suficientemente qualificado nos autos,
CONENANDO-O
nas penas do art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 65, III, “d”, do Código Penal
”
,
sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Da materialidade.

Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida no 3.14.2021.73137-01 (id.
82071176 – p. 10/14). Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado
POSITIVO
para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, planta que possui entre seus constituintes
o
canabinóide
THC (
tetrahidorcanabinol
).

Da autoria.

Na fase inquisitorial o acusado negou o tráfico nos seguintes termos (id. 82071176 – p. 23/25):

“[...];
QUE afirma a posse e propriedade de todas as 48 (quarenta e oito porções) de substância análoga à maconha,
alegando serem para consumo pessoal, negando a prática de tráfico de entorpecentes
; QUE adquiriu as porções apreendidas de um rapaz de Vulgo "Dedé", o qual manteve contato com o interrogado, na presente data, no período vespertino, via telefone celular (apreendido); QUE o interrogado afirma que o número de telefone do Vulgo "Dedé" está registrado na memória do seu aparelho celular, em "Chamadas Recebidas", só não está salvo na Agenda do aparelho; QUE foi "Dedé" quem entrou em contato com o interrogado, nesta data, para combinarem a entrega dos entorpecentes após ter localizado "Dedé" pela rede social Facebook;
QUE o interrogado afirma ter efetuado o pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) pelas 48 (quarenta e oito) porções de maconha; QUE resolveu comprar a referida quantia para evitar as saídas de casa, bem como evita o risco também, de ser pego pela polícia
...”. Destaquei.

Em juízo (mídia), o acusado manteve a negativa de destinação mercantil do entorpecente, contando ser usuário ocasional de drogas e, no dia dos fatos, combinou com um menino para consumirem entorpecentes. Ao chegar ao condomínio em que o menino mora, percebeu a polícia e jogou a bolsa com droga na caçamba de um bota fora. Entretanto foi abordado pelos policiais que encontraram a maconha dentro da bolsa.

Vejamos os demais elementos de prova.

Na fase policial as testemunhas
Joceir
Rodrigues de Jesus e Willian Ribeiro Pádua, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos, declararam (id. 82071176 – p. 16/19):

“[...];
em patrulhamento pela Rua Maranhão, Bairro Nova Várzea Grande,
visualizou um rapaz em atitude suspeita, de posse de uma bolsa de cor rosa, parado próximo a uma caçamba tipo "bota fora", e este, ao perceber a aproximação da viatura policial, jogou a bolsa rosa para dentro da caçamba
;
QUE diante disso, foi realizada a abordagem e ao verificar o interior da bolsa foram localizadas 48 porções de substância análoga à maconha, bem como a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie
; QUE indagado o rapaz quanto ao entorpecente em questão, afirmou ser de sua propriedade e informou que estava deslocando para realizar a entrega da droga no Condomínio Chapada dos Cristais;...”. Destaquei.

Em juízo (mídia), a testemunha
Joceir
Rodrigues de Jesus, disse que em rondas de rotina pelo bairro Nova Várzea Grande enxergou o acusado arremessado uma bolsa cor de rosa na caçamba de um bota-fora, em frente a um condomínio, pelo que foi efetuada a abordagem e constatado que a bolsa continha aproximadamente quarenta e oito porções de maconha.

Pois bem.

A prova produzida é bastante frágil para alicerçar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas em sua modalidade original, haja vista que, além da quantidade de droga apreendida ser pequena (
148,21g
), não foi colhido elemento indicativo de que o acusado estivesse realizando aquele ato de traficância com finalidade diversa do uso compartilhado.

Entretanto, mesmo não observada a finalidade comercial da droga encontrada com o acusado, é inegável que o mesmo, ao confessar que estava com a droga, confessou também que
a mesma
seria destinada ao uso
compartilhado com outra pessoa (morador do condômino onde foi abordado).

O fato revela que a droga teria,
pois
a finalidade de uso compartilhado, fato que impõe a desclassificação para o art. 33 parágrafo 3o da mesma Lei.
(...)
”
(
Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito –
I
d.

272318369
).

Irresignado, o
Parquet
interp
ôs
recurso de apelação, postulando a
condenação
do réu
por tráfico de drogas, nos termos da denúncia
.

A fim de evitar tautologia, adoto o parecer da i.
14
a Procuradoria de Justiça Criminal,
per
relationem
, como fundamento para
manter a sentença de
desclassificação da conduta de tráfico de drogas para
porte de drogas para
uso compartilhado
,
porquanto examina de forma clara e precisa as questões levantadas pelas partes
,
“in
verbis
”
:

“
(...)
Analisando os autos, verifica-se que não merece guarida o pleito ministerial, já que não há um arcabouço probatório robusto, apto a embasar a condenação do apelado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

De fato, consoante a bem fundamentada decisão do d. magistrado de piso, todas as provas coligidas nos autos não trazem elementos, indene de dúvidas, de que os entorpecentes se destinavam à prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Desta feita, não obstante a palavra
da
testemunha policial possuir validade probatória,
Joceir
Rodrigues de Jesus, quando ouvido em juízo (Id. no 272318363 – Pág. 1) relatou que, durante rondas rotineiras, visualizaram o apelado Danillo dispensando uma “bolsa” em uma caçamba e, ao verificarem,
constataram tratar-se
de porções de maconha.

Ao ser questionado pelo Promotor de Justiça se o réu havia dito algo sobre a destinação da droga (se levaria para alguém ou venderia aquele entorpecente) o policial
Joceir
Jesus respondeu: “Não, ele apenas disse que a droga era dele”.

Na sequência, o agente público disse que confirmava as declarações constantes no Boletim de Ocorrência, no qual constou que Danillo levaria a droga até o Condomínio Chapada dos Cristais. Por fim, ele declarou que não havia

nenhuma investigação ou suspeita sobre o tráfico de drogas pelo réu, ou ainda, no local onde se deu a prisão, acrescentando que apenas a atitude suspeita do réu em dispensar o entorpecente ensejou a abordagem.

Por outro lado, o réu afirmou em sede judicial (Id. 272318363), que a droga apreendida lhe pertencia e levaria até o condomínio para fazer uso com um conhecido seu.

Assim, diante da ausência de elementos que comprovem, sem dúvidas, que o apelado praticou o crime de tráfico de entorpecentes, escorreita está a sentença do magistrado de piso, que desclassificou para o delito de porte para uso compartilhado.
(...).
”
(
José Norberto de Medeiros Júnior
, Procurador de Justiça
–
I
d.

276687852
)

Em reforço, aplic
áveis
os seguintes julgados dest
a

c
.
Câmara Criminal:

“
(...)
A versão
(...)
de que a substância apreendida era destinada ao consumo conjunto, foi corroborada pelas circunstâncias dos autos e pela ausência de elementos concretos indicando traficância, impondo a manutenção da desclassificação
(...).”

(
AP
N.U
0011728-88.2019.8.11.0002
– Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri
–
24.01.2025
)

“
(...) ‘
Se o contexto da apreensão da droga não permite comprovar sua finalidade mercantil, e comprovado que a droga se destinava ao uso compartilhado, a manutenção da desclassificação para o previsto no art. 33, § 3o da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe.
’
(TJMG,
Ap
no 0002026-54.2020.8.13.0479)

(...)
.
”
(
N.U 0005657-07.2018.8.11.0002
– Relator: Des. Marcos Machado –
DJe

11
.
05
.
2023)

Assim sendo, impõe-se manter a
sentença desclassificatória
, por ausência de indícios suficientes de autoria
do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, conhecida a pretens
ão
de
reexame

mas
, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo inalterada a sentença
recorrida, em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025